Tribunal: TJSP
Processo: 0035805-49.2011.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Apelação. Prestação de contas exigidas por proprietária de lote em loteamento industrial fechado, ex-associada, contra associação de proprietários mantenedora desse loteamento, a propósito de receitas e despesas da associação e suposta prática de má gestão. Sentença de extinção do processo com resolução de mérito, julgando boas as contas apresentadas pela associação-ré. Inconformismo da parte

Ementa:
Apelação. Prestação de contas exigidas por proprietária de lote em loteamento industrial fechado, ex-associada, contra associação de proprietários mantenedora desse loteamento, a propósito de receitas e despesas da associação e suposta prática de má gestão. Sentença de extinção do processo com resolução de mérito, julgando boas as contas apresentadas pela associação-ré. Inconformismo da parte autora. Não provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (artigo 252, RITJSP).
1. No mérito, a apresentação das contas pela parte ré é reconhecida como elaborada de modo satisfatório, com indicação das receitas percebidas e despesas realizadas no intervalo impugnado na petição inicial e sua correspondência aos atos autorizativos vindos de assembleia geral, atestada por perito técnico. Alegação de má gestão não corroborada pelos elementos probatórios juntados. Possível conflito de interesse que não é apontado, seja legal ou convencionalmente pelo estatuto da entidade associativa, como fator automaticamente conducente à reprovação das contas prestadas. Sentença de acolhimento das contas apresentadas pelo réu, remetida a apuração do saldo para fase de liquidação de sentença, na conformidade do artigo 552, CPC/15.
2. Honorários advocatícios de sucumbência. Alegações recursais de que (i) cabe à associação-ré responder aos honorários, em razão do princípio da causalidade, e (ii) há excesso na fixação equitativa. Rejeição. Regência da condenação em honorários sucumbenciais pela regra do artigo 85, caput, CPC/15, vencida a tese levantada pela parte autora de irregularidade das contas prestadas. Inexistência de "processo necessário". Complexidade da demanda, que exigiu a realização de prova pericial técnica sobre volumes de documentos juntados, justifica a condenação no patamar fixado pelo juízo de primeiro grau.
3. Recurso de apelação da parte autora desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000963563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0035805-49.2011.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante TH LAVEX LAVANDERIA HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA M
E, é apelado ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO LOTEAMENTO
INDUSTRIAL ELDORADO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. Sustentou oralmente o Dr. Wesley Batista de Souza – OAB/SP 420.775.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente) E JOSÉ APARÍCIO COELHO
PRADO NETO.
São Paulo, 17 de novembro de 2020.
PIVA RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0035805-49.2011.8.26.0577 -Voto no 37699
2
APELAÇÃO No 0035805-49.2011.8.26.0577
APELANTE: TH Lavex Lavanderia Hospitalar e Industrial Ltda. ME
APELADO: Associação dos Proprietários do Loteamento Industrial
Eldorado
COMARCA: São José dos Campos 7a Vara Cível
VOTO: 37699
Apelação. Prestação de contas exigidas por proprietária
de lote em loteamento industrial fechado, ex-associada,
contra associação de proprietários mantenedora desse
loteamento, a propósito de receitas e despesas da
associação e suposta prática de má gestão. Sentença de
extinção do processo com resolução de mérito, julgando
boas as contas apresentadas pela associação-ré.
Inconformismo da parte autora. Não provimento.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos
(artigo 252, RITJSP).
1. No mérito, a apresentação das contas pela parte ré é
reconhecida como elaborada de modo satisfatório, com
indicação das receitas percebidas e despesas realizadas
no intervalo impugnado na petição inicial e sua
correspondência aos atos autorizativos vindos de
assembleia geral, atestada por perito técnico. Alegação
de má gestão não corroborada pelos elementos
probatórios juntados. Possível conflito de interesse que
não é apontado, seja legal ou convencionalmente pelo
estatuto
da
entidade
associativa,
como
fator
automaticamente conducente à reprovação das contas
prestadas.
Sentença
de
acolhimento
das
contas
apresentadas pelo réu, remetida a apuração do saldo
para fase de liquidação de sentença, na conformidade
do artigo 552, CPC/15.
2. Honorários advocatícios de sucumbência. Alegações
recursais de que (i) cabe à associação-ré responder aos
honorários, em razão do princípio da causalidade, e (ii)
há excesso na fixação equitativa. Rejeição. Regência da
condenação em honorários sucumbenciais pela regra do
artigo 85, caput, CPC/15, vencida a tese levantada pela
parte autora de irregularidade das contas prestadas.
Inexistência de “processo necessário”. Complexidade da
demanda, que exigiu a realização de prova pericial
técnica sobre volumes de documentos juntados, justifica
a condenação no patamar fixado pelo juízo de primeiro
grau.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0035805-49.2011.8.26.0577 -Voto no 37699
3
3. Recurso de apelação da parte autora desprovido.
Na ação de exigir contas proposta por TH Lavex
Lavanderia Hospitalar e Industrial Ltda. M.E. contra Associação dos
Proprietários do Loteamento Industrial Eldorado, o E. Juiz de Direito
Emerson Norio Chinen proferiu a sentença, de relatório adotado, por meio
da qual julgou extinto o processo com julgamento de mérito, julgando boas
as contas apresentadas pela parte ré, haja vista ter homologado, por
sentença, “as contas apresentadas pela Associação requerida e analisadas pelo
perito judicial, para que produza seus jurídicos e legais efeitos” (cf. fl. 1.562).
Condenada a parte autora ao pagamento dos ônus
sucumbenciais, custas, despesas processuais e periciais (R$ 9.488,26, já
quitado diretamente conforme fl. 1.321), além de honorários advocatícios
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados, com base no disposto no
artigo 85, §§ 2o e 8o, CPC/15.
Sentença proferida em 26.03.2019 (fl. 1.563).
Apelação pela autora (fls. 1.567/1.573). Alega de
partida que integrara por um tempo a associação-apelada, como associada,
já que possui um imóvel industrial no loteamento fechado mantido e
conservado pela associação-ré. Afirma que em razão da gestão associativa
unilateral e temerária pelo corpo diretivo da apelada, sobretudo em razão da
administração financeira, propôs a presente demanda. Alega que, no
período de um ano, a contribuição associativa teria sido majorada em um
montante superior a 80%, em razão exclusivamente de má administração e
gastos desnecessários não aprovados em assembleia regular, como
preconiza o estatuto associativo. Alega que há prova inequívoca dessa
alegação, na medida em que a associação-apelada contratou empresa
pertencente ao presidente da associação-apelada, a revelar confusão das
contas e descrédito. Alega que a sentença deixou de aquilatar o mérito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0035805-49.2011.8.26.0577 -Voto no 37699
4
axiológico das contas, tendo se limitado a verificação sumária da exatidão e
integridade da documentação juntada. Afirma o apelante ter pretendido,
com a ação, obter a apreciação da imoralidade administrativa da associação-
apelada, a qual, comprovadamente, na pessoa de seu presidente, misturava
negócios da administração da associação com os negócios particulares,
carreando aos associados as consequências econômicas daí provenientes.
Alega que a exigência de contas deve ser pautada sobre o proveito
econômico obtido pelo presidente da associação em razão do pagamento
das contribuições pelos associados e também para verificar os motivos
pelos quais e com qual finalidade a associação-apelada realizou obras
faraônicas de modo temerário, causando severos aumentos de contribuição
do valor associativo.
Noutro tópico, refuta a condenação em honorários
advocatícios de sucumbência. Alega que a propositura da ação de exigir
contas foi necessária, em razão da administração, no mínimo, duvidosa
realizada pelo diretor-presidente da associação-apelada, a qual não
transmite seriedade, nem confiança. Afirma que, independentemente de as
contas serem julgadas boas ou ruins, foi necessária a propositura da ação
judicial devido à conduta da própria associação-apelada, de modo que seria
incidente o regramento do artigo 85, § 10, do CPC/15.
Em terceiro lugar, defende o excesso na fixação da
verba honorária de sucumbência. Afirma que há obviedade no absurdo do
valor fixado (R$ 10 mil). Aponta que o advogado da parte contrária se
limitou a juntar aos autos documentação já acessível e conhecida pelos
contribuintes, além de rebater genericamente as alegações fáticas da petição
inicial. Requer, subsidiariamente, seja reduzido à média observada na
jurisprudência, de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Requer, nesse sentido, o provimento recursal para
que seja reformada a sentença, para “reconhecer a irregularidade das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0035805-49.2011.8.26.0577 -Voto no 37699
5
contas prestadas, e julgá-las como ruins, condenando a apelada a
indenizar a apelante pela má gestão”, ou a inversão da condenação em
honorários advocatícios de sucumbência, ou subsidiariamente redução de
seu montante a R$ 2 mil.
Recurso
processado,
com
contrarrazões
(fls.
1.583/1.588).
Na resposta do réu, a argumentação foi trazida no
sentido de que mantém em seus arquivos uma prestação de contas mensal e,
anualmente perante Assembleia Geral, realiza a sua prestação de contas
anual, sendo que as contas do período de 2008 a 2010 teriam sido
regularmente aprovadas pela AGO, conforme deliberação dos presentes
(fls. 99 e ss., 105 e ss., 113 e ss.). Reforçou igualmente que a realização de
seus atos de gestão fora empreendida de acordo com o princípio da
publicidade, uma vez antecedidas as contratações por tomada de preço e
deliberação em assembleia, com posterior aprovação de contas, inexistindo
abuso de poder. Afirma que a prova técnica contábil realizada referendou o
lançamento de todas as despesas e sua repercussão em documentos
apresentados, a sua finalidade respectiva (“gastos de manutenção,
melhoramentos, prestação de serviços e benfeitorias realizadas em favor do
loteamento fechado”, cf. fl. 1.586) e atestou que inexiste qualquer soma de
crédito favorável à parte autora-apelante. Alega que a parte autora-apelante
não se insurgiu contra os fundamentos da sentença proferida. No mais,
refuta a alteração da disciplina dos honorários de sucumbência.
Autos no E. Tribunal em 05.06.2019, com
distribuição a esta Relatoria em 17.06.2019.
Conclusão
definitiva
para
julgamento
em
20.08.2019.
Há oposição manifestada ao julgamento virtual do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0035805-49.2011.8.26.0577 -Voto no 37699
6
recurso, pela parte autora-apelante (fl. 1.593)
É o relatório.
O recurso de apelação da autora não comporta
provimento, devendo a sentença ser confirmada por seus próprios e
jurídicos fundamentos (artigo 252, RITJSP).
Sentença de lavra do E. Juiz de Direito Emerson
Norio Chinen, seus termos têm repercussão no conjunto probatório
acostado no feito e são coincidentes à reavaliação feita, nos autos, pela
Relatoria, oportuna a transcrição e reprodução integral dos fundamentos
externados pela sentença:
“(...)Trata-se de ação de prestação de contas na qual a parte
autora alegou que, na qualidade de dono de imóvel industrial no
loteamento fechado, integrou a Associação de Proprietários do
Loteamento Industrial Eldorado, ora requerida, entre janeiro de 2008 a
novembro de 2010 com pagamento regular das taxas associativas. Nesse
período, entretanto verificou atos de má gestão. Afirmou ter havido
aumento significativo da contribuição mensal em mais de 80% durante 1
ano, pagamentos de despesas e honorários advocatícios de elevado valor,
realização de assembléias em desconformidade com a legislação,
desconformidade na aprovação do fechamento loteamento, construção de
obras faraônicas e desnecessárias, contratação irregular de empresa
pertencente ao presidente da Associação em claro conflito de interesse,
restrição de acesso e obrigatoriedade de compra de controles remotos,
tudo em seu prejuízo. Assim, requereu prestação de contas.
A parte ré foi citada e contestou a ação alegando regular
prestação de contas e disponibilização de acesso mensal a todos os
documentos da administração, bem como devida publicidade anual das
prestações de contas em assembleia geral. Afirmou que todas as despesas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0035805-49.2011.8.26.0577 -Voto no 37699
7
contam com tomada de preços e aprovação coletiva pelos associados.
Afirmou o regular fechamento do loteamento, que contou com aprovação
municipal e providências sanáveis. Negou ilegalidade ou irregularidade
nos seus atos e apresentou prestação de contas com planilhas mensais e
documentos de todo o período objeto da demanda.
Apresentadas contas pela parte ré e impugnados pela parte
autora foi nomeado Perito Judicial contábil a fls. 823.
O Sr. Perito manifestou-se a fls. 839/840, sobrevindo
complementação de informações e de documentos.
O laudo pericial foi juntado a fls. 1328/1365, com documentos.
Esclarecimentos complementares foram prestados pelo Sr. Perito a fls.
1468/1492 e 1514/1517.
As partes manifestaram-se sucessivamente.
Ao final, não havendo outras provas a produzir, foi encerrada
a instrução (fls. 1527) e as partes ofertaram memoriais (fls. 1539/1542 e
1545/1556).
É o relatório.
DECIDO.
Como se sabe, a ação de prestação de contas se desdobra em
duas fases. Na primeira discute-se apenas a existência ou não da
obrigação da parte ré em prestar contas. Na segunda, caso exista aquela
obrigação, as contas prestadas - pelo réu ou pelo autor - são julgadas, com
a declaração de saldo devedor ou credor em favor do demandante.
No caso em análise, como a relação jurídica envolve
proprietário de lote, ex-associado, e a respectiva Associação de
Proprietários de Loteamento, é certo que a parte ré possuía a obrigação de
prestar contas, nos termos do artigo 550, do Código de Processo Civil,
mas não restou evidenciada a omissão da ré quanto a apresentação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0035805-49.2011.8.26.0577 -Voto no 37699
8
contas, balancetes mensais e respectivos documentos da Associação dos
Proprietários do Loteamento Industrial Eldorado. Depreende-se da prova
documental a prestação de contas mensais, bem como anualmente em
assembléia geral dos associados.
De todo modo, diante da não concordância da requerida com
as contas apresentadas foi determinada a realização de prova pericial
técnica que concluiu que os registros contábeis apresentados pela ré
atendem aos critérios que vinculam todos os proprietários associados do
loteamento fechado conforme seu Estatuto constitutivo e as normas de
regência civil.
A análise limita-se de janeiro/2008 a novembro/2010, período
em que a parte autora permaneceu como associada, dai porque descabido
o avanço para outras datas sem sua legitimidade e interesse por não mais
pertencer ao quadro associativo. Adequada a análise pericial contábil
realizada.
Com efeito, o laudo pericial analisou de forma minuciosa a
documentação apresentada para o período, constatando características
coerentes de atuação de boa gestão administrativa da coisa comum, como
por exemplo, realização de tomadas de preços com pelo menos 3
fornecedores para contratação seja por opção de menor valor, seja por
opção de melhor tecnologia e sopesamento de custo/benefício; aprovação
prévia pela coletividade de gastos de vulto e obras/benfeitorias comuns,
bem como posterior prestação de contas em relatórios mensais e em
assembléia dos associados, com aprovação em segunda chamada pela
maioria dos presentes, com uma certa observância concreta e regular pela
Associação de Proprietários das normas aplicáveis à gestão Condominial
Edilícia prevista no Código Civil, tudo ainda que em um certo paralelismo
à situação jurídica diversa da Associação gestora de loteamento industrial
do caso concreto.
Nesse ponto, note-se que a questão da desconformidade na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0035805-49.2011.8.26.0577 -Voto no 37699
9
realização e aprovação do fechamento do loteamento na dimensão da Ação
Civil Pública referida (Feito no 0044016-06.2013.8.26.0577 da Eg. Vara
da Fazenda Pública de São José dos Campos), embora ainda em trâmite
perante o Egrégio TJSP, já teve julgamento de improcedência. Note-se que
justamente por esses argumentos acima, a inviabilidade de se reconhecer,
com ressalva de eventual erro na anotação dos associados presentes, de
qualquer irregularidade suficientemente robusta para macular a
deliberação coletiva tomada, de forma inequívoca, pelo quórum de maioria
dos presentes.
Outrossim, o mero uso de jargão como obra faraônica no
sentido de ser grandioso, desnecessário ou meramente voluptuário ou
ainda da contratação de empresa cujo sócio era o presidente da
Associação, embora a princípio impressionem, por si só não convencem
como argumento para se anular deliberação assemblear, seja porque em
uma dimensão de análise de custo benefício, cuida-se de aprovação de ato
interna corporis da Associação (escolha por menor preço), sendo inviável
de se adentrar nessa análise na via jurisdicional se nada há nesse sentido
de irregularidade ou ilegalidade, seja porque em outra dimensão, a
questão careceu de prova efetiva de abuso ou fraude, configurando
aparentemente mero inconformismo com decisões da administração eleita
da Associação da qual fazia parte. No mesmo sentido, refuta-se a alegação
de aumento de 80% em 1 ano ou ainda o pagamento de despesas
irregulares ou de honorários advocatícios indevidos. Nada há nos autos a
evidenciar prejuízo aos associados ou à Associação.
O que se extrai do laudo pericial contábil apresentado é que
todas
as
despesas
lançadas
tiveram
comprovantes
documentais
apresentados de forma adequada e de alguma forma revelaram
relacionamento com a gastos de manutenção, melhoramentos, prestação de
serviços e benfeitorias realizadas em favor do loteamento fechado,
portanto tudo configura-se como despesa comum a ser efetivamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0035805-49.2011.8.26.0577 -Voto no 37699
10
rateada entre os associados enquanto seus efetivos beneficiários.
Os reajustes de taxas associativas e a implementação de
rateios extras ao longo do período foram também justificados por
finalidades específicas comuns indicadas e contaram com aprovação da
coletividade em assembleias, nada havendo a evidenciar qualquer desvio.
Corrobora essa conclusão, o trabalho da perícia ao apontar redução do
fluxo de receitas e do saldo em caixa no período justificado pelas obras e
diminuição de recebimentos, com a queda no pagamento de taxas
associativas. Veja-se nesse contexto o trabalho do Sr. Perito ao indicar na
perícia sempre o teor do quesito, a informação da parte ré e a constatação
pericial.
Igualmente, em se tratando de loteamento industrial fechado
onde encontram-se instaladas empresas das várias áreas com evidente
preocupação com segurança pessoal e patrimonial, a mera exigência de
identificação de entrada e saída de pessoas e veículos como usualmente
ocorre em loteamentos fechados, ou ainda a utilização de controles
remotos de acesso, dentro de rotina e protocolo aprovado em assembléia
da Associação, por si só, não configura qualquer medida abusiva ou
exigência ilegal ou tampouco cerceamento de livre trânsito, notadamente
em área de loteamento fechado com aprovação municipal com
regularização.
Em resumo, não logrou a análise minuciosa da prova
documental, tampouco a perícia realizada concluir pela prática de atos de
abuso, fraude, má-gestão, ao contrário do que afirmado pela parte autora.
E, o mais importante, a prova dos autos também não pôde apontar a
existência créditos em favor da autora.
Assim, ainda que a requerida não tenha se negado a prestar as
contas e a requerente não tenha comprovado os fatos alegados na inicial, o
fato é que, a perícia contábil realizada confirmou as contas apresentadas
pela Associação.” (cf. fls. 1.558/1.562).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0035805-49.2011.8.26.0577 -Voto no 37699
11
Não há mesmo o que reparar.
A ação de exigir contas foi ajuizada na égide do
CPC/1973, mas sentenciada quando já em vigor o CPC/2015, por
consequência, devem ser seguidas as regras procedimentais do novo
Estatuto Processual nesse julgamento e sua apreciação em sede recursal.
Embora hoje ex-associada, a parte autora relatou
que no intervalo de 2008 a 2010 foi associada da associação-ré, tendo
apontado uma série de irregularidades que, a seu ver, teriam ocorrido
durante a gestão da associação. Daí ter justificado o pedido de exigir
contas, dirigido contra a associação-ré, para que fossem esclarecidos os
motivos e destinações das contratações e despesas realizadas, assim como
apontados os embasamentos dos gastos efetuados pela associação-ré.
Sinalizou, especialmente, sua desconfiança quanto ao fato de que
contratações foram aperfeiçoadas pela associação-ré em favor de prestadora
de serviços cujo dono seria o presidente da associação-ré, além de obras
que seriam inúteis ou desnecessárias.
Em sua resposta, a parte ré defendeu-se afirmando
que os dispêndios que efetua são previstos e aprovados por assembleias dos
associados, com o objetivo de visar a segurança e melhoria de infraestrutura
de todos que trabalham internamente ao loteamento fechado em tela.
Salientou que os gastos são repassados aos associados, que aprovam, ou
não, o aumento de taxas contributivas quanto a obras e melhorias que são
praticadas, visto que para os custos de manutenção fixos são destinadas as
taxas associativas ordinárias e para as obras e melhorias são aprovadas
taxas extras. Reiterou a necessidade da contratação de serviços
advocatícios, diante da qualificação exigida para a prestação desse serviço
técnico, junto à prefeitura local, para obter aprovação para o fechamento do
bairro Eldorado, onde situado o loteamento industrial. Alegou também
quanto aos demais serviços contratados que eles são previamente aprovados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0035805-49.2011.8.26.0577 -Voto no 37699
12
por assembleia geral, depois de realizada tomada de preços no mercado. E
refutou a alegação de conflito de interesse em virtude da contratação de
empresa de titularidade do então presidente da associação, afirmando que
ela teria prestado apenas dois serviços à associação-ré, por valores
considerados baixos comparativamente ao porte da empresa, além de ter
passado por todas as etapas em igualdade de condições das demais
auscultadas no mercado específico. Rejeitou, também, a alegação de
irregularidade de contratação de obras para modificação das portarias e
fechamento do bairro, já que houve decreto local autorizando o fechamento
do bairro e a implantação de controles de acesso fora aprovada pela
assembleia geral.
Quanto ao mérito da demanda, deve ser reconhecido
que (i) a parte ré não negou dever de prestar contas, tendo as elaborado e
apresentado em juízo (conquanto tenha afirmado que subsistiria a
possibilidade de pleno acesso à parte autora) e (ii) a apresentação das
contas pelo réu foi elaborada de modo satisfatório, no formato mercantil,
com indicação das receitas percebidas e despesas realizadas no intervalo
impugnado na petição inicial, assim como especificadas as destinações das
despesas e conservação, manutenção e melhoramentos do loteamento
fechado industrial, com respaldo e autorização deliberativa pela assembleia
geral, órgão destinado, no caso, à apreciação da aplicação dos recursos
financeiros em prol da coletividade associativa (art. 54, inciso V, CC/02) e
a aprovação respectiva das contas prestadas pela diretoria da entidade
associativa (art. 54, inciso VII, CC/02 “Sob pena de nulidade, o estatuto
das associações conterá: VII
a forma de gestão administrativa e de
aprovação das respectivas contas”), em linha da previsão do artigo 16
(“Art. 16. A Assembleia Geral é um órgão soberano, podendo ser
convocada na forma 'ordinária' ou 'extraordinária', constituído pelos
associados presentes, que preencham as condições contidas nos artigos 5o
e 6o, do presente Estatuto, tendo o poder de voto para resolver, dentro das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0035805-49.2011.8.26.0577 -Voto no 37699
13
leis vigentes, os assuntos relacionados às atividades da APLIE e seus fins”,
cf. fl. 86, verso), 18 (“Art. 18. A Assembleia Geral Ordinária será
convocada anualmente e preferencialmente no mês de março, quando
serão tratados os seguintes temas: I
apresentação pela Diretoria do
relatório de atividades e balanço econômico anual; II a eleição para
nova Diretoria, conforme preconizado com o artigo 21 deste Estatuto; e III
a eleição para o Conselho Fiscal, conforme preconizado com o artigo 22
deste Estatuto”, cf. fl. 87, frente) e 19 de seu Estatuto Social (“Art. 19. A
Assembleia Geral Extraordinária será competente para deliberar sobre
qualquer assunto de interesse da APLIE, inclusive sobre possíveis
alterações do presente Estatuto, devendo ser convocada com finalidade
específica, pelos seguintes órgãos: I Diretoria; II Conselho Fiscal,
através de pelo menos 2/3 (dois terços) de seus membros); e III
a
requerimento de no mínimo 1/5 (um quinto) de seus associados titulares,
quites com suas obrigações estatutárias”, cf. fl. 87, frente e verso).
A associação-ré juntou documentos reputados
relevantes à confirmação dos dados apresentados em suas contas,
notadamente as cópias dos contratos firmados com detalhamento dos
valores que lhe foram cobrados e cópias dos processos administrativos em
andamento na prefeitura municipal local para a finalidade de fechamento do
loteamento, com as exigências de contrapartidas feitas pela prefeitura
municipal, especialmente atinentes a obras de melhorias no fluxo de acesso
rodoviário ao loteamento, com alteração de local de portaria, para fins de
incremento da segurança dos veículos e seus ocupantes. Trouxe,
igualmente, outros documentos relevantes, como os demonstrativos de
receitas e despesas dos anos investigados, assim como os elementos
justificativos, apresentados em assembleia geral, para a majoração do valor
das taxas e rateios cobrados e amealhados dos associados.
Além disso, toda essa apresentação contábil teve a
sua compatibilidade com os fatos expressos dos documentos atestada no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0035805-49.2011.8.26.0577 -Voto no 37699
14
laudo técnico econômico-contábil, juntado às fls. 1.329 e seguintes (sétimo
volume), que respondeu aos quesitos das partes e discriminou o histórico de
ocorrências de contratações e dispêndios e os respectivos embasamentos.
Alegação de má gestão, reagitada na sede recursal,
não está corroborada pelos elementos probatórios juntados.
Note-se que o possível conflito de interesse que não
é apontado, seja legal ou convencionalmente pelo estatuto da entidade
associativa, como fator automaticamente conducente à reprovação das
contas prestadas. Em outras palavras, não se constata do estatuto
associativo que geraria uma contratação imoral e juridicamente inválida a
circunstância de um dos contratados ser empresa com a qual um dos
integrantes do corpo diretivo contenha vínculo societário. Não bastasse,
com base no direito de petição, era plenamente acessível à parte autora,
caso compreendesse como injustificada a mencionada contratação, conduzir
essa temática para discussão para os seus pares, também então associados,
junto a assembleia designada especificamente para tal finalidade, inclusive
para se deliberar a respeito de eventual destituição do grupo diretivo que
tivesse se valido, indevidamente, dessa forma de contratação.
Por outro lado, o que se apurou do processado,
especialmente das cópias das atas assembleares, está no sentido de que as
contratações foram precedidas de prévia ausculta de mercado, com
apresentação de orçamentos, além de que os próprios associados
deliberaram, por maioria, por aprovar as contratações que se realizaram,
descabida a intervenção do Poder Judiciário nessa seara por faltar evidente
ilegalidade ou frustração de direitos fundamentais pertencentes à parte
autora-apelante, como bem assinalado pelo juízo sentenciante.
Sequer há das razões recursais se extrair uma
inutilidade das obras/construções ditas “faraônicas”, uma vez que a parte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0035805-49.2011.8.26.0577 -Voto no 37699
15
autora inobserva o dever de impugnação específica do fundamento da
sentença que aferiu a qualidade de benfeitorias e melhoramentos a tais
obras, em respaldo dado pela assembleia geral.
Logo, confirma-se, nesse sentido, a sentença de
acolhimento das contas apresentadas pelo réu, inexistente apuração, em
favor da parte autora, de qualquer saldo credor.
Por fim, sobre os honorários advocatícios de
sucumbência.
Ventilam-se alegações recursais de que (i) cabe à
associação-ré responder aos honorários, em razão do princípio da
causalidade, e (ii) há excesso na fixação equitativa.
Sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais, tem-
se a circunstância de que o réu apresentou as contas exigidas assim que
citado, não oferecendo resistência quanto ao mérito da pretensão, ainda
mais relatando que a medida poderia ter sido cumprida extrajudicialmente
se assim procedesse a parte autora.
Nessa
medida,
orientado
pelo
princípio
da
causalidade e sucumbência (artigo 85, caput e § 2o, CPC/15), é o caso de se
confirmar a condenação da parte autora ao pagamento das custas e despesas
processuais decorrentes da propositura da presente ação, além de
honorários advocatícios ao patrono da parte ré.
Como não houve identificação de saldo credor, a
revelar a existência de algum proveito econômico na causa, oportuna a
utilização do artigo 85, § 8o, do CPC/15, a fim de fixar equitativamente o
montante dos honorários advocatícios devidos em favor dos patronos da
parte ré, em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Conquanto reclame, a demanda teve complexidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0035805-49.2011.8.26.0577 -Voto no 37699
16
manifesta e teve de ser acompanhada pelos patronos da parte ré durante
nove anos até hoje, distribuída que fora no ano de 2011, além de ter havido
necessidade de zelo elevado dos patronos da parte ré não apenas em
identificar quais seriam os documentos necessários para cumprir a
exigência da prestação de contas exigidas, acervando-os em vários volumes
de autos conforme solicitação de perito, mas também de subsidiar e analisar
as considerações técnicas realizadas pelo perito judicial contábil nomeado
para atuar no feito.
Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido
pelo patrono da ré-apelada, em decorrência da interposição deste recurso,
que resultou na prolação de nova decisão que remanesce favorável a seus
interesses, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 12.000,00 (doze mil reais), tudo com
fundamento no artigo 85, parágrafo 11, do Novo Código de Processo Civil.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao
recurso de apelação da parte autora.
Na hipótese de apresentação de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se
manifestar, no prazo de cinco dias úteis, a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do
Órgão Especial deste E. Tribunal, atualizada pela Resolução no 772/2017
(DJE 09.08.2017), entendendo-se o silêncio como concordância.

PIVA RODRIGUES
Relator